Tribunal: TJBA
Processo: 8003147-95.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003147-95.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSILENE DA SILVA SANTOS LINS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - CSTT e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS DOS RÉUS. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO E AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (AMTT). DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. LC MUNICIPAL 69/2023. TRANSFERÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE DA AMTT. ESTABILIDADE ECONÔMICA. LEI MUNICIPAL 1.520/1997 QUE REVOGOU A REGRA DE 5 ANOS DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR, PASSANDO A EXIGIR 10 ANOS DE EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança e obrigação de fazer proposta por servidora pública municipal para incorporar aos seus vencimentos a parcela de estabilidade financeira decorrente do exercício de cargo em comissão. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais. O Município e a Autarquia recorreram sob o argumento de alteração legislativa e vedação constitucional.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em definir o prazo legal aplicável para a aquisição da estabilidade econômica no Município de Juazeiro e se a servidora preencheu os requisitos temporais exigidos pela legislação local e pela Constituição Federal antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019.

III. Razões de decidir

3.

O prazo original de 5 anos previsto na Lei Municipal 1.460/1996 foi expressamente alterado para 10 anos pela Lei Municipal 1.520/1997.

4.

A servidora ingressou no quadro efetivo em 2002 e exerceu funções comissionadas entre 2012 e 2019, período integralmente regido pela Lei Municipal 1.520/1997.

5.

Inexiste direito a regra de transição, pois a autora não possuía vínculo com a Administração nem exercia função comissionada no ano de 1997.

6.

A servidora exerceu função comissionada por apenas 6 anos e 8 meses, não completando o período decenal exigido pela lei aplicável.

7.

A Emenda Constitucional 103/2019 proibiu expressamente a incorporação de vantagens de caráter temporário, não havendo direito adquirido no caso concreto em virtude do não preenchimento prévio dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de estabilidade econômica a servidor público submete-se à lei vigente no período do exercício da função comissionada, sendo aplicável o requisito temporal de 10 anos instituído pela Lei Municipal 1.520/1997 para períodos laborados sob sua vigência. 2. É indevida a incorporação de vantagens de caráter temporário após a Emenda Constitucional 103/2019, não havendo direito adquirido para o servidor que não completou os requisitos legais antes da alteração constitucional."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003147-95.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelantes o
Município de Juazeiro e a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT)
e como apelada
Josilene da Silva Santos Lins
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça